Tribunal: TJDFT
Processo: 0030067-97.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0030067-97.2015.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Belana 1 Comercial Ltda Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Belana 1 Comercial Ltda (Id. 51443283) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 51443277), que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/1980. Na origem a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal, aos 8 de outubro de 2015, contra a sociedade empresária Belana 1 Comercial Ltda, com o objetivo de obter a satisfação dos créditos materializados nas Certidões de Dívida Ativa números 50174606990, 50174606982, 50174606974 e 50174334273, referida no Id. 51443271, fl. 1. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, diante da superveniente revogação das CDA’s objeto da execução fiscal (Id. 51443271, fl. 118). Contra o aludido pronunciamento judicial a sociedade empresária interpôs embargos de declaração ao argumento de omissão a respeito da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de advogado (Id. 51443271, fl. 123). O Juízo singular desproveu o recurso, pois o Distrito Federal já teria sido condenado ao pagamento de honorários de advogado nos autos do processo no 2016.01.1.026500-0, tendo por objeto os mesmos créditos tributários verificados na presente execução fiscal (Id. 51443271, fl. 131). A aludida decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico aos 6 de fevereiro de 2019 e não houve a interposição de recurso pelas partes (Id. 51443271, fl. 132). Aos 14 de julho de 2022 o Distrito Federal, ao trazer aos autos a manifestação referida no Id. 51443276, formulou requerimento de extinção da relação jurídica processual por terem sido revogadas as CDA’s objeto da execução fiscal (Id. 51443276). Em seguida o Juízo singular proferiu sentença por meio da qual extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, diante da superveniente revogação das CDA’s objeto da execução fiscal (Id. 51443277). Na ocasião a sociedade empresária foi condenada ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (Id. 51443283) a sociedade empresária apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que não seja condenada ao pagamento das despesas processuais. Defende que diante da revogação das CDA’s objeto da presente execução fiscal não pode ser aqui aplicado o princípio da causalidade, como estabelece a regra jurídica prevista no art. 26 da Lei no 6.830/1980. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 51443284). O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 51443287), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em deslinde convém observar que o Juízo singular proferiu 2 (duas) sentenças no mesmo processo. Na primeira (Id. 51443271, fl. 118), aos 19 de março de 2018, houve a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, em virtude da superveniente revogação das CDA’s objeto da execução fiscal, não tendo havido a condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado. O teor da aludida sentença foi integralmente mantido após o Juízo singular não ter dado provimento aos embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária (Id. 51443271, fl. 131). A decisão que julgou os referidos embargos foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico aos 6 de fevereiro de 2019 e não houve a interposição de eventual recurso pelas partes (Id. 51443271, fl. 132). Em que pese essas circunstâncias não houve a certificação nos autos a respeito do trânsito em julgado da primeira sentença. Na segunda sentença (Id. 51443277), aos 15 de julho de 2022, o processo também teria sido extinto com idêntico fundamento ao exposto na primeira sentença, apenas com uma diferença, ou seja, a condenação da sociedade empresária apelante ao pagamento das despesas processuais. Nesse contexto convém destacar que não estão presentes eventuais hipóteses legais que autorizem o proferimento de nova sentença, como, por exemplo, as situações previstas nos artigos 494 e 505, ambos do CPC. É necessário sublinhar ainda que o proferimento da sentença, na presente hipótese, acarretou a extinção da execução fiscal de acordo com a regra jurídica prevista no art. 203, § 1o, do CPC. A consequência jurídica da referida circunstância ocasiona preclusão consumativa referente à possibilidade de proferimento de outra sentença. Assim, o eventual pronunciamento judicial de conteúdo decisório idêntico à sentença, como sucedeu no presente caso, embora existente e válido, não tem o condão de produzir efeitos jurídicos na relação jurídica processual. Logo, não subsiste a pretensa condenação da sociedade devedora ao pagamento das custas processuais, como determinou a segunda sentença. Na presente hipótese, portanto, deve prevalecer a primeira sentença proferida nos autos, não é demais insistir (Id. 51443271, fl. 118). A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PROFERIMENTO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. 1. Hipótese reconhecimento, de ofício, do transcurso do prazo prescricional. 2. Na ausência de hipótese legal que autorize o proferimento de segunda sentença no mesmo processo, há de ser reconhecida sua nulidade. 3. A prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar elipticamente a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Caso contrário, seria ilógico possibilitar ao devedor a renúncia ao exercício da exceção de prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. 3.1. O melhor entendimento doutrinário a esse respeito é no sentido de que a renúncia à defesa indireta fundada na prescrição, pelo devedor, “desparalisa” a pretensão do credor. Ademais, o devedor fica impedido de obter a repetição do que pagou para solver a dívida prescrita, nos termos do art. 882 do Código Civil. 3.2. A prescrição configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva conhecida como "exceção substancial peremptória". Sem a efetiva defesa indireta por parte do devedor, nada poderia ocorrer de forma automática para encobrir a pretensão do credor, pois trata-se de interesse disponível. Ademais, a prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação. Assim, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do devedor e declarar de ofício a prescrição. 4. Revela-se incorreta, ao menos à luz dos requisitos normativos e doutrinários aplicáveis ao caso, considerar a prescrição eventualmente observada no curso de relação jurídica de direito privado, havida entre partes capazes, matéria de "ordem pública", pois diz respeito ao prazo necessário ao exercício de uma pretensão. 4.1. Aliás, devem ser vistas como normas instituidoras da ordem pública as de natureza constitucional, processual, administrativa, penal, de organização judiciária, fiscal, de polícia administrativa, ou mesmo as que promovem a proteção dos incapazes e as que tratam da organização da família, ou, finalmente as regras e princípios que, em face de sua cogência, estabeleçam condições e formalidades para certos atos. 4.2. Em nenhuma dessas diretrizes doutrinárias ou normativas pode ser inserida a faculdade que tem o credor de exercer sua pretensão de natureza eminentemente privada em certo lapso de tempo, ou mesmo o tratamento formal ao acolhimento, ou não, da exceção substancial peremptória articulada pelo devedor. 4.3. Com efeito, o caráter das regras previstas nos dispositivos legais acima transcritos também não confere natureza de "ordem pública" ao reconhecimento dessa matéria, como se poderia equivocadamente supor. 5. A nova ordem processual civil previu apenas como uma faculdade o pronunciamento da prescrição de ofício, pois o art. 332, § 1o, do CPC estabelece que "o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição". 6. O CPC atual também passou igualmente a exigir que o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação da parte contrária (art. 487, parágrafo único). 7. A ressalva contida na referida norma, ao fazer remissão expressa ao art. 332, § 1o (possibilidade de julgamento liminar em caso de prescrição), no entanto, não traduz imposição de pronunciamento da prescrição de ofício pelo juízo sem manifestação da parte contrária. 8. Reconhecida a nulidade da segunda sentença. 9. Apelação interposta contra o primeiro julgado conhecida e provida. Sentença desconstituída.” (Acórdão no 1399240, 0734528-83.2019.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), a presente apelação não está apta a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator